Tribunal: TCU
Processo: 040.367/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 760/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.367/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvaro Carlos Ragusa (XXX.245.558-XX); Beatriz Alves de Freitas (XXX.832.556-XX); Doroteia Soares de Camargo (XXX.211.260-XX); Edson Valerio da Costa (XXX.225.798-XX); Francisco dos Santos Anastacio (XXX.458.908-XX); Nelson Valente Dienes (XXX.995.998-XX); Ney Lando Morais Lopes (XXX.780.572-XX); Petrucci Matias Bandeira (XXX.119.474-XX); Valdenir Alves (XXX.863.222-XX); Waldir Felippe (XXX.135.769-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.